Tribunal: STJ
Processo: 5004912-71.2023.4.02.5006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231064 - ES(2025/0326458-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: NNX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIA VIRGINIA SAITER PETRONETTO BORGO BARROS -
ES021170
VITOR DA SILVA FREIRE - ES040816
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO ELETRÔNICO. RECEITA FEDERAL.
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO.
PAGAMENTO FORA DO PRAZO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
PERDA DOS VALORES PAGOS. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA56108267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f9487f1-96d6-4b17-9bd5-e1606f4ba145

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f9487f1-96d6-4b17-9bd5-e1606f4ba145

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231064 - ES(2025/0326458-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: NNX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIA VIRGINIA SAITER PETRONETTO BORGO BARROS -
ES021170
VITOR DA SILVA FREIRE - ES040816
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO ELETRÔNICO. RECEITA FEDERAL.
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO.
PAGAMENTO FORA DO PRAZO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
PERDA DOS VALORES PAGOS. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA55320744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: 1b34ec7e-cfbf-4bbd-8d94-0624dfb06411

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo

colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO
ELETRÔNICO.
RECEITA
FEDERAL.
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO.
PAGAMENTO
FORA
DO
PRAZO.
SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS. PERDA DOS VALORES PAGOS. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, NNX Transportes e Logística Eireli ajuizou ação anulatória de ato
administrativo cumulada com reparação de perdas e danos, em desfavor da União, buscando
afastar sanção aplicada em processo administrativo da Receita Federal decorrente de
pagamento extemporâneo em leilão de mercadorias apreendidas. Na sentença, julgaram-
se improcedentes os pedidos. No Tribunal
a sentença foi mantida. Nesta Corte,
a quo,
cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial
diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Portanto, conforme dito pela decisão agravada, que merece ser mantida, se
depreende do acórdão recorrido, entendeu a Corte Federal, em razão das particularidades da
lide, que inexiste ilegalidade na atuação administrativa ou mesmo ausência de
Documento eletrônico VDA55320744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: 1b34ec7e-cfbf-4bbd-8d94-0624dfb06411

proporcionalidade e razoabilidade das sanções expressamente previstas e que se aplicam a
todos os licitantes indistintamente, bem como foi dada oportunidade do contraditório e da
ampla defesa nos autos do processo administrativo, sendo defeso ao Judiciário interferir no
juízo de valor feito pela administração pública, quando ausente qualquer irregularidade na
sua atuação.
III - De outra banda, quanto às alegações de violação do art. 87,
e inciso II da
caput
o Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte
Lei n. 8.666/1993,
de Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
IV - Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial não
foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso especial.
V - A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a
oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp n. 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
4/2019,
10/4/2019)
a quo
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.459.940/SP,
em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
VI - Não bastasse isso, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido – que,
com base nos elementos fáticos, reconheceu a inexistência de ilegalidade na atuação
administrativa, que atuou respaldada por previsão expressa do edital de licitação –,
reconhecendo a mencionada violação do
e inciso II em conjunto com a
art. 87, caput
violação do
da Lei n.
e
do Código civil, demandaria o reexame
art. 54
8.666/1993 art. 884
dos mesmos elementos probatórios já analisados, providência inadmissível pela via estreita
do recurso especial, ante o óbice do anunciado da Súmula n. 7/STJ.
VII - Em verdade, e pela via transversa, é evidente que o recurso especial pretende a
reinterpretação de cláusulas contratuais e editalícias, o que é inviável na via do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 5/STJ.
VIII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

Documento eletrônico VDA55320744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: 1b34ec7e-cfbf-4bbd-8d94-0624dfb06411

[...]
1.1. INVOCAÇÃO DO
DA
PELO PRÓPRIO ACÓRDÃO
ART. 87
LEI 8.666/93
RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO PELO STJ. Como se sabe, os
Embargos de Declaração também servem para sanar omissões das decisões judiciais, na
forma do
inc. II, do CPC. No agravo interno, a recorrente, ora embargante,
art. 1.022,
demonstrando o prequestionamento da violação ao
da
invocou a
art. 87
Lei n. 8.666/93,
utilização deste dispositivo legal, pelo próprio acórdão do Tribunal a quo, para sustentar a
legalidade da aplicação das penalidades. Inclusive, o trecho em que este dispositivo é citado
na petição do agravo interno. Porém, o acórdão embargado se limitou a dizer que a violação
do
caput e inciso II, da
não teria sido prequestionado pelo acórdão
art. 87,
Lei 8.66/1993,
recorrido, sem, porém explicar porque o trecho suscitado pelo recorrente não pode ser
considerado prequestionamento da matéria.
[...]
1.2. INVOCAÇÃO DE MOTIVOS QUE SE PRESTAM A JUSTIFICAR
QUALQUER OUTRA DECISÃO E REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA PARA APLICAR SÚMULAS 5 E 7. Não obstante, o acórdão recorrido
deixou de fundamentar porque seria necessário o reexame do acervo fático-probatório ou
reinterpretações de cláusulas contratuais e editalícias se o próprio
da
art. 84
Lei 8.666/93
não prevê as sanções aplicadas ao recorrente. Antes de adentrar a ausência de
fundamentação do acórdão embargado, é preciso registrar que, em sede de agravo interno, a
embargante trouxe à apreciação do tribunal a seguinte fundamentação que afasta a
incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ:
[...]
1.3. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Por fim, na petição do agravo interno, o
recorrente expressamente requereu, como pedido subsidiário, o conhecimento parcial do
Recurso Especial. Confira-se:
[...]
Como se sabe, é perfeitamente possível que o Recurso Especial seja parcialmente
conhecido para que seja julgado o mérito recursal referente às violações à legislação federal
que preenchem os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial. Porém, em que pese
esta possibilidade, o acórdão embargado não enfrentou o pedido subsidiário deduzido pelo
recorrente. Com efeito, faz-se necessária a oposição dos presentes embargos para que a
Corte supra também esta omissão.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA55320744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: 1b34ec7e-cfbf-4bbd-8d94-0624dfb06411

Não há que se falar em conhecimento parcial, pois o recurso especial não foi
conhecido em sua integralidade. Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame
da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 174.304/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.487.963/RS,
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Portanto, conforme dito pela decisão agravada, que merece ser mantida, se depreende
do acórdão recorrido, entendeu a Corte Federal, em razão das particularidades da lide, que
inexiste ilegalidade na atuação administrativa ou mesmo ausência de proporcionalidade e
razoabilidade das sanções expressamente previstas e que se aplicam a todos os licitantes
indistintamente, bem como foi dada oportunidade do contraditório e da ampla defesa nos
autos do processo administrativo, sendo defeso ao Judiciário interferir no juízo de valor
Documento eletrônico VDA55320744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: 1b34ec7e-cfbf-4bbd-8d94-0624dfb06411

feito pela administração pública, quando ausente qualquer irregularidade na sua atuação. De
outra banda, quanto às alegações de violação do
e inciso II da caput o
art. 87,
Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Lei n. 8.666/1993,
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria alegadamente violada. Nesse sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo." Considerando-se que as
alegações de violação indicadas no recurso especial não foram objeto de
prequestionamento, não há que se conhecer do recurso especial.
[...]
Não bastasse isso, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido – que, com
base nos elementos fáticos, reconheceu a inexistência de ilegalidade na atuação
administrativa, que atuou respaldada por previsão expressa do edital de licitação –,
reconhecendo a mencionada violação do e inciso II em conjunto com a
caput
art. 87,
violação ao
da
e do Código civil, demandaria o reexame
art. 54
Lei n. 8.666/1993
art. 884
dos mesmos elementos probatórios já analisados, providência inadmissível, pela via estreita
do recurso especial, ante o óbice do anunciado da
Em verdade, e pela via
Súmula n. 7/STJ.
transversa, é evidente que o recurso especial pretende a reinterpretação de cláusulas
contratuais e editalícias, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 5/STJ.

Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: 1b34ec7e-cfbf-4bbd-8d94-0624dfb06411

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.231.064 / ES
Número Registro: 2025/0326458-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049127120234025006
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NNX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIA VIRGINIA SAITER PETRONETTO BORGO BARROS -
ES021170
VITOR DA SILVA FREIRE - ES040816
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - MODALIDADE / LIMITE - LEILÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NNX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIA VIRGINIA SAITER PETRONETTO BORGO BARROS -
ES021170
VITOR DA SILVA FREIRE - ES040816
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56076909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:24
Código de Controle do Documento: e7b0fe85-a2a8-4998-b8e5-d3d780f25971

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:24
Código de Controle do Documento: e7b0fe85-a2a8-4998-b8e5-d3d780f25971